Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NULIDADE. ERRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS E REITERADAS.
I – Não é cabível a anulação do contrato de consórcio celebrado por consumidor uma vez que as informações da negociação estão claras na proposta assinada, com reiteradas observações sobre os cuidados a serem observados por ocasião da contratação.
II – Ausência de provas de que prepostas da empresa apresentaram promessas e orientações distintas das constantes do contrato assinado e confirmadas em ligação telefônica da instituição administradora do consórcio.
III - Apelação desprovida.